Tribunal: TJDFT
Processo: 0737446-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO. FRAUDE. SUSPENSÃO. DESCONTO. PARCELAS. ASTREINTE.
1. Possível a concessão de antecipação dos efeitos da tutela pretendida quando demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em consonância do com o art. 300 do CPC.
2. Em sede de cognição sumária, inerente do exame de tutelas provisórias, cabível a suspensão de cobrança decorrente de empréstimo supostamente fraudulento, mormente porque essa medida é plenamente reversível.
3. Cabível a fixação de multa processual para a hipótese de descumprimento de obrigação, nos termos do art. 139, IV, do CPC, em razão do poder geral de cautela do juiz.
4. Agravo de instrumento conhecido e improvido.